Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ESPÓLIO. BENS. RENDAS. TRIBUTOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que homologou o esboço da partilha em ação de inventário proposta sob o rito do arrolamento sumário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação do esboço da partilha sem a imediata comprovação do pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, à exceção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há obrigatoriedade de comprovação do pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas, à exceção do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), como condição para a homologação da partilha ou a adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, no arrolamento sumário não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). Todavia, o pagamento dos demais tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas deve ser comprovado.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2°, e 662; CTN, arts. 151, IV, 205, 206, e 192. Lei n. 6.015/1973, art. 143.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.079/STJ; TJDFT, ApCiv 0710191-69.2020.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 28.8.2024; TJDFT, ApCiv 0714654-58.2023.8.07.0006, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.1.2025.